Tribunal: TJES
Processo: 5001293-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE MAICON XAVIER SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, questionando a fundamentação da custódia e a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado; (ii) saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é meio adequado para rediscussão de matéria já acobertada pelo trânsito em julgado, sendo incabível como substitutivo de revisão criminal, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
4. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, baseada em elementos concretos, sem ocorrência de bis in idem.
5. A aplicação das atenuantes observou critérios de razoabilidade, inexistindo direito subjetivo à fração fixa de redução.
6. A exasperação da pena pelo crime de resistência decorreu da gravidade concreta da conduta, consistente em disparos contra agente policial, justificando maior reprovação.
7. O regime inicial fechado mostra-se adequado, em razão do quantum da pena e da gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33 do Código Penal.
8. Inexistência de teratologia, erro material ou flagrante ilegalidade aptos a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena devidamente fundamentada, sem teratologia ou erro evidente, não admite revisão pela via estreita do habeas corpus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, § 2º, “a”; art. 157, § 2º-A, I; art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; TJES, precedentes em habeas corpus sobre dosimetria da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001293-13.2026.8.08.0000

PACIENTE: HENRIQUE MAICON XAVIER SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
1
7976741
) impetrado em favor de

HENRIQUE MAICON XAVIER SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

3
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES.

Compulsando os autos e o documento técnico acostado, extrai-se que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), referente a fato ocorrido em 20/02/2024.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal, argumentando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar ou irregularidades no cumprimento da pena, considerando o tempo de prisão em flagrante/preventiva desde a data da infração.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17997548.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18030202.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18090035) opinando pelo não conhecimento do
writ
, por ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, e no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, acompanho o entendimento ministerial quanto à impropriedade da via eleita. O paciente possui condenação com trânsito em julgado certificado em 28/11/2024.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal orienta que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional. A rediscussão de dosimetria após o trânsito em julgado é medida excepcional, admitida apenas em casos de teratologia, flagrante ilegalidade ou erro material evidente

Ainda que se analise a existência de ilegalidade passível de concessão da ordem de ofício, verifico que a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Quanto ao crime de roubo:
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com amparo em elementos concretos: a
culpabilidade
foi acentuada pela abordagem a motorista de aplicativo em atividade laboral ("especial audácia") e as
circunstâncias
foram valoradas negativamente devido ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. No roubo, se há duas ou mais majorantes, uma pode ser utilizada para exasperar a pena-base e a outra na terceira fase, sem configurar
bis in idem
.

No tocante às atenuantes (menoridade e confissão), o magistrado operou a redução, não existindo direito subjetivo à aplicação de fração fixa de $1/6$ ou ao retorno automático ao mínimo legal, sendo a dosimetria operação discricionária vinculada à razoabilidade.

Quanto ao crime de resistência:
A exasperação da pena-base justificou-se pelo fato de o réu ter efetuado
quatro disparos de arma de fogo contra policial
à paisana que tentava realizar a prisão. Tal conduta extrapola em muito o núcleo do tipo penal do art. 329 do CP, evidenciando gravidade concreta que autoriza a resposta penal mais severa.

Mantida a pena total em 08 anos e 09 meses de reclusão, o regime inicial fechado é imperativo legal, nos termos do art. 33, § 2º,
"a"
, do Código Penal. Além do
quantum
da pena, a gravidade concreta da conduta (disparos contra agente estatal) reforça a necessidade do regime mais gravoso para garantia da ordem pública.

Não vislumbro, portanto, qualquer teratologia ou erro grosseiro de cálculo que justifique o manejo do
writ
após o encerramento da via recursal ordinária. O que a defesa pretende é a mera revaloração de critérios judiciais, providência incompatível com o rito do
Habeas Corpus
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.